Tribunal: TJSP
Processo: 9000002-71.2018.8.26.0554
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. Decreto Presidencial no 9.246/2017. Indeferimento com fulcro na inobservância do requisito objetivo. Recurso da defesa. Sentenciada reincidente que não atende à exigência expressa no artigo 1o, inciso III, do referido ato normativo. De outro lado, cumpriu, antes de 25 de dezembro de 2017, a fração de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. Decreto Presidencial no 9.246/2017. Indeferimento com fulcro na inobservância do requisito objetivo. Recurso da defesa. Sentenciada reincidente que não atende à exigência expressa no artigo 1o, inciso III, do referido ato normativo. De outro lado, cumpriu, antes de 25 de dezembro de 2017, a fração de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo, além de 1/3 (um terço) da reprimenda do delito comum. Inteligência dos artigos 7o, inciso I, alínea b, e 12, do Decreto Presidencial. Impossibilidade, todavia, de deferimento imediato da comutação de penas, sob pena de indevida supressão de instância. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000002-71.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é agravante NICOLE
CRISTINE SCABORA OZUNA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO para afastar, quanto à comutação de penas, o óbice de natureza
objetiva considerado pela r. decisão agravada, DETERMINANDO o retorno dos
autos à origem, com vistas à apreciação das demais condições ao benefício,
regulamentadas pelo Decreto Presidencial no 9.246/2017. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-71.2018.8.26.0554 -Voto no 27439 ci
2
Voto no: 27439
Agravo no: 9000002-71.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Agravante: Nicole Cristine Scabora Ozuna
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO.
Decreto Presidencial no 9.246/2017. Indeferimento com fulcro na
inobservância do requisito objetivo. Recurso da defesa. Sentenciada
reincidente que não atende à exigência expressa no artigo 1o, inciso III,
do referido ato normativo. De outro lado, cumpriu, antes de 25 de
dezembro de 2017, a fração de 2/3 (dois terços) da pena referente ao
crime impeditivo, além de 1/3 (um terço) da reprimenda do delito
comum. Inteligência dos artigos 7o, inciso I, alínea b, e 12, do Decreto
Presidencial. Impossibilidade, todavia, de deferimento imediato da
comutação de penas, sob pena de indevida supressão de instância.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA,
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo em execução interposto por NICOLE
CRISTINE SCABORA OZUNA contra a r. decisão (fls. 168) que lhe
indeferiu o indulto e a comutação de penas regulamentados pelo Decreto
Presidencial no 9.246/2017, por não atender ao requisito objetivo.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-71.2018.8.26.0554 -Voto no 27439 ci
3
síntese, o preenchimento das exigências previstas no Decreto Presidencial,
pugnando, à vista disso, pela concessão do indulto e, subsidiariamente, da
comutação de penas (fls. 2verso/4verso).
Oferecida contraminuta (fls. 176/177), e mantida a r.
decisão (fls. 183), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 195/197).
É o relatório.
Segundo se depreende do caderno processual, NICOLE
CRISTINE SCABORA OZUNA, qualificada nos autos, foi condenada à pena
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, pela prática de roubo majorado (GR 01); e à pena de 6 (seis)
anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado,
pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes (GR 02).
A r. decisão agravada indeferiu o pleito de
indulto/comutação porque a sentenciada cumpriu integralmente a pena do
crime hediondo referente à execução 1, porém, quanto à execução vigente,
não houve o preenchimento do requisito objetivo (fls. 168).
Respeitado e ressalvado o entendimento, penso que
assiste parcial razão à agravante.
O Decreto Presidencial no 9.246/2017 prevê a concessão
de indulto e comutação nos seguintes termos:
Art. 1o. O indulto natalino coletivo será concedido às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-71.2018.8.26.0554 -Voto no 27439 ci
4
pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de
dezembro de 2017, tenham cumprido:
III metade da pena, se não reincidente, e dois terços
da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com
grave ameaça e violência a pessoa, quando a pena
privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou
inferior a oito anos;
Art. 7o. A comutação da pena privativa de liberdade
remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será
concedida, nas seguintes proporções:
I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:
b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de
dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;
Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas
serão unificadas ou somadas para efeito da declaração
do indulto natalino ou da comutação, na forma do art.
111 da Lei no 7.210, de 1984.
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com
infração descrita no art. 3o, não será concedido o
indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao
crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não
cumprir dois terços da pena correspondente ao crime
impeditivo.
Evidente, por conseguinte, que a sentenciada, reincidente
que é, não atende à exigência expressa no artigo 1o, inciso III, do referido
Decreto Presidencial, pois somente cumprirá 2/3 (dois terços) da pena
comum, após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime
impeditivo, contado do início do cumprimento da reprimenda, em 18 de
agosto de 2011, após 25 de dezembro de 2017 (cf. cálculo de fls. 139/140);
não satisfazendo, portanto, o requisito objetivo para a obtenção do indulto.
Por outro lado, descontou, em 8 de dezembro de 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-71.2018.8.26.0554 -Voto no 27439 ci
5
(idem, fls.), 2/3 (dois terços) da reprimenda do tráfico de entorpecentes (GR
02), além de 1/3 (um terço) da sanção relativa ao delito patrimonial (GR 01);
de modo que quanto à comutação de penas deve ser afastado o óbice
considerado na origem.
Não custa relembrar que não se cogita de interpretação
extensiva acerca dos pressupostos à benesse, notadamente porque a
competência para deliberação é privativa do Presidente da República, que em
verdade lança mão do instrumento de política criminal, vinculado a juízo de
conveniência e oportunidade, como lhe autoriza o comando do artigo 84,
inciso XII, da Constituição Federal.
Contudo, é impossível o deferimento imediato do
benefício, como pretende a defesa, pois o Juízo a quo ainda não se
pronunciou acerca das demais exigências do Decreto regulamentador, de
sorte que a concessão da comutação de penas por este colegiado
caracterizaria indevida supressão de instância. Quanto aos demais pontos, por
conseguinte, não se conhece do recurso.
E na parte em que conhecido, o agravo comporta parcial
provimento para que seja desconsiderado, especificamente em relação à
comutação de penas, o fator impeditivo considerado pela r. decisão agravada,
sendo de rigor o retorno dos autos à origem para o exame dos demais
requisitos estabelecidos pelo Decreto Presidencial.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
recurso e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-71.2018.8.26.0554 -Voto no 27439 ci
6
afastar, quanto à comutação de penas, o óbice de natureza objetiva
considerado pela r. decisão agravada, DETERMINANDO o retorno dos
autos à origem, com vistas à apreciação das demais condições ao benefício,
regulamentadas pelo Decreto Presidencial no 9.246/2017.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR